Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988, STJ). AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. TEMA 1.069 DO STJ. PERÍCIA MÉDICA. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO NO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA AO EXPERT. CIRCUNSTÂNCIAS A JUSTIFICAR A PRETENDIDA REDUÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.1. Verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC.

2. Caso em que, na origem, a autora defende o caráter reparador da cirurgia plástica para remoção de excesso de pele e reconstituição corporal, ao passo que a ré/agravante sustenta o caráter estético do procedimento, bem como a ausência de previsão no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Celeuma que resultou no requerimento, pela ré, de produção de prova pericial, mesmo após a fixação da tese no Tema 1.069 do STJ, que a ela facultou a apresentação de relatório de junta médica particular.

3. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será antecipada pela parte que houver requerido a perícia, devendo ser rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tem-se por devidamente atribuído ao réu/agravante dito encargo, uma vez que requereu a prova pericial, não apresentando qualquer manifestação acerca da possibilidade de utilização do procedimento da junta médica.

4. Inaplicáveis os parâmetros fixados pela Resolução n. 232/2016, do CNJ, já que a ré não é beneficiária da justiça gratuita. Honorários periciais fixados em montante razoável, tendo a requerida/agravante apenas se limitado a indicar o excesso do valor dos honorários fixados, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de corroborar a alegação de desproporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.